Tribunal: TJDFT
Processo: 0714658-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA DE OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. DÉBITO CONTEMPORÂNEO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. SENTENÇA. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença iniciada em desfavor do Distrito Federal, a qual acolheu a prescrição e extinguiu a execução. 1.1. No apelo, o exequente pede a reforma da sentença para afastar a prescrição aduzindo, embora reconhecida a nulidade da cobrança da taxa de ocupação, defende ter recolhido indevidamente o tributo posteriormente ao julgado, não havendo falar em prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em averiguar a regularidade do reconhecimento da prescrição do cumprimento de sentença iniciado pelo exequente e reconhecida pela sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o título judicial transitou em julgado em 06/05/2015 e o cumprimento de sentença foi protocolado em 14/12/2023, após o prazo prescricional de 5 anos, conforme o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. 3.1. A sentença exequenda, com trânsito em julgado em 06/05/2015, reconheceu a nulidade da exação em decorrência da cobrança em duplicidade, naquela ocasião, de taxa de ocupação de área pública. 3.2. A despeito de a parte alegar existir nova cobrança irregular, posterior ao julgado e recolhimento indevido contemporâneo, relativa à bitributação ocorrida nos anos subsequentes de 2015 a 2018, necessário o ingresso de ação apropriada a fim de comprovar o alegado, sendo descabido requerer o cumprimento de sentença, sob alegação de que os mesmos valores estariam sendo atualmente exigidos após 8 anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para execução de sentença contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, sendo que a alegação de cobrança irregular posterior ao trânsito em julgado deve ser comprovada em ação apropriada."
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o; CPC, art. 487, II; Decreto n. 20.910/32, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0013198-59.2015.8.07.0018, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe: 20/02/2024.